Tribunal: TJPA
Processo: 0800533-66.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800533-66.2017.8.14.0097

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA NAC

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800533-66.2017.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

APELADO: NÚCLEO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

ADVOGADO: RAQUEL FARIAS GUIMARAES NUNES - OAB/PA 20.258

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e devolução em dobro de valores pagos indevidamente, proposta em razão de cobrança retroativa pela concessionária de energia elétrica no valor de R$ 10.698,58 (referente à fatura de 10/2016) e R$ 1.912,86 (parcelado entre 11/2016 e 04/2017), alegadamente decorrente de acúmulo de consumo não faturado. Sentença declarou a nulidade das cobranças, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de consumo acumulado em razão de suposto faturamento omitido em ciclos anteriores, sem comprovação da impossibilidade de leitura e sem prévia comunicação ao consumidor, bem como se é devida a indenização por danos morais em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária deixou de comprovar a existência de impedimento técnico ou físico para a leitura do medidor durante os meses anteriores às cobranças, tampouco demonstrou ter comunicado o consumidor sobre tal impedimento, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 87, §1º.

4. A cobrança unilateral e arbitrária, somada à ausência de transparência quanto à composição dos valores, afronta o art. 6º, III e VI, do CDC e não se sustenta à luz da distribuição do ônus da prova invertido.

5. A interrupção do fornecimento de energia, serviço essencial, com base em débito ilegítimo, caracteriza abuso por parte da concessionária e enseja reparação por danos morais.

6. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica acarreta dano moral in re ipsa.

7. Mantida a condenação à devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada pela ausência de fundamentação técnica e legal para a cobrança impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É ilegítima a cobrança retroativa por acúmulo de consumo quando não demonstrada a impossibilidade de leitura e ausente a devida comunicação ao consumidor, conforme exige a Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito indevido configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 29783565, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a nulidade da fatura de 10/2016 e a nulidade da cobrança do valor de R$ 1.912,86 nas faturas de 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017 e 04/2017, além de condenar a ré a restituir ao autor em dobro o valor cobrado e pago, indevidamente: a) de R$ 10.698,58 presente na fatura de 10/2016); b) de R$ 1.912,86 presente nas faturas de 11/2016 a 04/2017, bem como, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, onde a parte autora alega que é usuário registrado pela Requerida através Unidade Consumidora 15771038 e, em outubro/2016, verificou o débito no montante equivalente a R$ 10.698,58, referente ao consumo do mês de outubro/2016.

Passados alguns dias, o Requerente foi novamente surpreendido com uma nova Fatura, também referente ao mês 10/2016, acusando vencimento em 02/03/2017, com valor em R$ 0,00, e ainda, contendo em sua descrição o consumo arbitrado em R$ 3.045,69, juntamente com o Cip de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal no valor de R$ 288,58, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA CANCELADA no valor de R$ 10.698,58

e por fim, acusando SALDO EM ABERTO equivalente a R$ 7.364,31.

E, em segundo momento, a fatura referente ao mês de novembro/2016 já com um suposto débito parcelado em 6 (seis) quantias no valor de R$ 1.912,86, totalizando R$ 11.477,14.

No mês de Janeiro/2017 o Requerente, mais uma vez, ficou perplexo com a fatura apresentada pela Requerida, no valor de R$ 2.054,42

e descrevendo o consumo no valor de R$ 103,15, acompanhado da Cip – Iluminação Pública da Prefeitura Municipal com valor de R$ 38,41 e AJUSTE DE CONSUMO ANTERIOR 3 DE 6 com valor de R$ 1.912,86 (mil, novecentos e doze reais e oitenta e seis centavos).

Ressalta que além dos valores elevados e abusivos a Ré lança um parcelamento de suposto débito sem a anuência e comunicação prévia ao consumidor, sem esclarecimento algum acerca dos itens cobrados em sua fatura. Além de ter tido indevidamente suspenso o seu fornecimento de energia
pela Requerida, com base na fatura contestada referente ao mês de 11/2016.

Motivo pelo qual pugna seja declarada a nulidade dos débitos questionados e do parcelamento e a condenação em danos morais no importe de R$ 30.000,00 além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em sede de contestação (id.

29783525), a ré afirma tratar-se de ACÚMULO DE CONSUMO, ou seja, cobrança retroativa de até três ciclos anteriores, que somado ao mês de referência explica a quantidade de Kwh, sendo, portanto, a referida cobrança TOTALMENTE DEVIDA.

Em sentença de id. 29783565, o Juízo de origem declarou a nulidade do débito referente a fatura de 10/2016; da cobrança do valor de R$ 1.912,86 nas faturas de 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017 e 04/2017; bem como condenou a requerida na restituição em dobro do valor cobrado e pago indevidamente de R$ 10.698,58 (fatura de 10/2016) e R$ 1.912,86 (presente nas faturas de 11/2016 a 04/2017); além de danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 29783579, onde em apertada síntese, alega que restou comprovada o ACÚMULO DE CONSUMO, tendo em vista que houve período não faturado e devidamente fornecido pela Ré, gerando a instauração de recuperação de receita acúmulo de consumo de 03 (três) ciclos, de acordo com o inciso I do art. 113 da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, que regia a situação à época do fato, recepcionada pela Resolução nº 1000/21.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 29783585, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da cobrança relativa a suposto acúmulo de consumo não registrado.

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança reconhecida na sentença.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com a suspensão dos serviços de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão, na via administrativa e nesta via Judicial.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário uma injusta interrupção de seu abastecimento de energia, além dos percalços percorridos, que abala de maneira considerável a paz de espírito.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao corte de energia elétrica e, ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não obstante a apelante alegar que as cobranças se deram ante a constatação da ausência de faturamento na Unidade Consumidora, em momento algum demonstrou a impossibilidade de leitura do medidor da unidade consumidora da apelada, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Acerca desse procedimento, dispõe a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no § 1.º do artigo 87 da de sua Resolução n.º 414 de 2010 que (grifos nossos):

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

Portanto, tem-se que a concessionária de energia tem o dever de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

No caso em apreço, a apelante deixou de comprovar os motivos que a impediram de efetuar a leitura correta do medidor da unidade consumidora do apelado, tampouco o notificou acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que contamina o procedimento de cobrança acumulada de consumo, tornando-o ilegal.

De igual modo, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valor indicado nas faturas em referência correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Nesse sentido, considerando a inversão do ônus probatório, também deveria a apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor.

Neste sentido assiste razão ao Juízo sentenciante quando afirma que: “(...) apesar não ter havido fraude, bem como não ter sido constatada irregularidade no medidor, a requerida, de forma unilateral, entendeu que o medidor não estava faturando o consumo de energia. A partir disso, realizou cálculo de três ciclos retroativos, sob o argumento de que o consumo efetivo de energia da autora não estava sendo devidamente registrado”.

Diante do exposto, restou efetivamente comprovada a ilegalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que caracteriza o dano moral indenizável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025